Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. ENTREGA DE CHAVES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS DE PEQUENA MONTA. RECUSA INJUSTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de consignação em pagamento, que julgou procedentes os pedidos para declarar eficaz o depósito das chaves e extinta a obrigação de entrega do imóvel. O apelante pleiteia a improcedência do pedido sob o argumento de que a recusa ao recebimento foi justa em razão de vícios construtivos e propaganda enganosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal alegada em contrarrazões; e (ii) definir se a existência de vícios construtivos justifica a recusa do adquirente em receber as chaves do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise de matéria fática não submetida ao contraditório na origem implica supressão de instância. A tese de propaganda enganosa não foi suscitada na origem e configura inovação recursal. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
4. Na ação de consignação em pagamento das chaves de imóvel, a recusa do credor em receber somente é justa quando os vícios comprometem a habitabilidade ou a segurança. Vícios sanáveis ou de acabamento geram direito ao reparo e não autorizam a rejeição da entrega das chaves. A alegação de som cavo em revestimentos não impede a moradia imediata e demanda prova técnica específica para caracterização de vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal impede o conhecimento de matérias não debatidas na instância de origem salvo motivo de força maior.
2. A existência de vícios construtivos de pequena monta que não comprometem a habitabilidade não justifica a recusa do adquirente em receber o imóvel.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 539, 544, II, 1.013, § 1o, 1.014; CDC, art. 37, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: não há.